Tribunal: TJDFT
Processo: 0711037-66.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711037-66.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LETICIA ALMEIDA DE MEDEIROS D E C I S Ã O ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, após proferida sentença, informou a aquisição dos direitos creditórios de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (autora originária) (termo de cessão de créditos – ID68492941) e requereu a substituição processual do polo ativo (petição - ID68492940). Pois bem. A cessão de crédito consiste em um negócio jurídico por meio do qual o credor (cedente) transmite total ou parcialmente o seu crédito a um terceiro (cessionário), mantendo-se a relação obrigacional primitiva com o devedor (cedido), consoante o disposto no artigo 286 do Código Civil. Portanto, cessão de crédito não altera a natureza da obrigação transferida, realizando-se somente a substituição do credor originário por um novo. No ponto, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS atua como cessionária e, nessa condição, poderá defender seus direitos creditórios, independente da notificação do devedor quanto à cessão, consoante já definido pelo Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO ISENÇÃO DO DEVEDOR DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE AO NOVO CREDOR DE EXERCER ATOS CONSERVATÓRIOS DO DIREITO DE COBRANÇA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO 1. Este Tribunal Superior possui orientação jurisprudencial no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. ( )" ( AgInt no AREsp n. 1.311.428/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019.) Dito isso, defiro a sucessão processual requerida. Por oportuno, compulsando os autos, não consta procuração da sucessora ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS aos advogados que subscrevem a apelação interposta (ID68492945): Dr. Ricardo Neves Costa, OAB/DF no 28.978-A, Dr. Flávio Neves Costa, OAB/DF no 28.317-A e Dr. Raphael Neves Costa, OAB/DF no 28.322-A. Nos termos do artigo 104, §2o do Código de Processo Civil, necessária a regularização da representação processual e a ratificação da apelação interposta (ID68492945). Em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10, todos do CPC), concedo o prazo de 5 (cinco) dias a ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS para que regularize a representação processual sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o, I do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora